Tribunal: STF
Processo: HC 227855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Lucena Neves da Luz, em favor de Francisco Renato Pereira Junior, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 801.870/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO RENATO PEREIRA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    Depreende-se dos autos que, em 18/12/2014, o paciente e José Alênio Leal Bezerra foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III, e IV (duas vezes); do art. 121, § 2º, incisos I, III, e IV, c/c o art. 61, II, "h", c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 23 de abril de 2010, por volta das 02h30, na Rua Antônio de Sousa Mangueira, no Município de Santa de Mangueira/PB, em unidade de propósitos e ações, a mando de terceiros ainda não identificados, adentraram, mediante arrombamento, a residência das vítimas CARLO BATISTA PEREIRA, CICERA PEREIRA DA SILVA, contra os quais efetuaram vários disparos, produzindo a morte destas. Consta ainda que, na mesma ocasião, o neto da vítima, à época com 2 anos de idade, conseguiu sobreviver, pois estava protegido pelo corpo da avó, tendo sido lesionado no braço e na perna, não tendo s consumado por circunstâncias alheias a vontade dos agentes (e-STJ fls. 950/955). 



    A pronúncia foi mantida pela Corte local, que, em sessão de julgamento realizada no dia 10/5/2016, negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa dos réus, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.045/1.046)



    [...]



    Contra esse acórdão, a defesa do paciente e do corréu interpôs recurso especial, cadastrado sob o REsp n. 1.658.575/PB, alegando, apenas, a tese de violação do art. 400 do CPP, em razão da inversão dos interrogatórios dos réus. 



    Contudo, em decisão proferida no dia 30/5/2017, esta relatoria negou provimento ao recurso especial. Sem a interposição de recursos, esta decisão transitou em julgado no dia 26/6/2017. 



    Em 15/5/2019, o paciente e o corréu José Alênio, submetidos a julgamento popular, foram condenados, cada um, à pena de 45 anos e 10 meses de reclusão, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, sendo-lhes denegado o direito a recorrer em liberdade. 



    Inconformados, ambos os réus interpuseram recursos de apelação. 



    O corréu José Alênio alegou que a decisão dos jurados afrontou a prova dos autos e, por isso, requereu a determinação de novo julgamento. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime praticado contra o infante Cícero para o delito de lesão corporal na modalidade culposa ou a redução das penas impostas. 



    Por sua vez, o ora paciente sustentou, dentre outras teses, a nulidade do processo criminal, ao argumento de que houve violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados, visto que foi criado um grupo de whatsapp intitulado "Os temidos do Júri de 2019", composto pelos 25 membros do corpo de sentença dcomarca e presidido por Kallyza Karla Lopes de Lacerda Santos, a qual, inclusive, compôs o Conselho de Sentença. 



    No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 7/7/2020, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento ao recursos defensivos, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fls. 2.369/2.370): 



    [...]



    Encontra-se em processamento perante esta Corte Superior o AREsp n. 2.173.095/PB, em razão da interposição de agravos contra decisões que negaram seguimento aos recursos especiais manejados pelo ora paciente e por José Alenio Leal Bezerra, em face de acórdão de apelação prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    Nas razões do agravo de Francisco Renato Pereira Júnior, ora paciente, a defesa sustenta a violação aos arts. 6° e 8°, ambos da Lei n. 9.296/1996, bem como aos arts. 466, § 1º, e 472, ambos do CPP.



     Cumpre ressaltar, ademais, que a idoneidade dos fundamentos da decisão que negou ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do RHC n. 148.992/PB, que recebeu a seguinte ementa: 



    [...]



    Ainda irresignada, a defesa do ora paciente impetrou habeas corpus substitutivo de recurso próprio perante esta Corte Superior, cadastrado sob o HC n. 728.819/PB, no qual insistiu na nulidade do feito, em razão da quebra da incomunicabilidade dos jurados. 



    Contudo, em decisão monocrática proferida no dia 30/5/2022, a ordem foi denegada por esta relatoria. Contra essa decisão, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento, em acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a defesa sustenta a nulidade do feito, em razão da ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado na seara policial, em inobservância ao art. 226 do CPP. 



    Segundo a inicial, "A leitura das peças que compõem o inquérito policial demonstram que o procedimento disposto no Código de Processo Penal, não obstante a vigência à época dos fatos, foi totalmente desconsiderando pela autoridade policial por ocasião do ato de reconhecimento, porquanto existe apenas uma fotografia totalmente ilegível de uma pessoa que, supostamente, trata-se do paciente" (e-STJ fl. 17). 



    Alega que "o caso em comento não há que se falar em supressão de instância, porquanto a matéria que será ventilada na fundamentação foi devidamente prequestionada pelo Tribunal de Justiça em sede de acórdão confirmatório da decisão de pronúncia (fls. 879/890) e da sentença penal condenatória (fls. 1.676/1.689)" (e-STJ fl. 5). 



    Ainda, sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que "o período de prisão cautelar, constata-se a existência de mais de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão cautelar, sem que tenha dado causa à mora na prestação jurisdicional, configurando-se verdadeira execução antecipada de pena sem o devido trânsito em julgado" (e-STJ fl. 32). 



    Ao final, pugna, liminarmente, pela imediata revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja concedida a ordem (e-STJ fls. 33/34): 



    d.1) declarando-se a nulidade do reconhecimento fotográfico constante nos autos (fls. 17/18), e todas as provas dele decorrentes (auto de apreensão – fls. 28/29 - e depoimentos dos policiais Mathias Pereira da Silva – fl. 25 - e Charles Aliguiere Moura de Oliveira – fl. 26), devendo serem desentranhados dos autos as provas declaradas nulas, d.2) anulando-se todos os atos decisórios que foram praticados se utilizando da prova nula (recebimento da denúncia, decisão de pronúncia, acórdãos do TJPB e STJ confirmando a decisão de pronúncia, sentença condenatória, acórdão confirmatório da sentença condenatória), devendo o processo ser encaminhado ao representante do Ministério Público atuante junto ao 1º grau de jurisdição para as providências que entender cabíveis. d.3) manutenção da liberdade provisória concedida de forma liminar ou no curso da tramitação do writ. (eDOC 58)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ante a ausência de agravo regimental, a impetrante se conformou com a decisão monocrática impugnada



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    No que tange à alegada nulidade em razão da ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado na seara policial, cumpre destacar que: "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 13/5/2019). 



    Nessa linha de intelecção, verifica-se que a defesa do paciente sequer tratou da matéria no bojo dos instrumentos judiciais adequados, a saber, o REsp n. 1.658.575/PB, interposto contra o acórdão do recurso em sentido estrito, e o AREsp n. 2.173.095/PB, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial manejado em face do acórdão de apelação, apenas o fazendo no bojo deste habeas corpus substitutivo de recurso, impetrado após mais de 6 anos do julgamento do recurso em sentido estrito e mais de 2 anos do julgamento da apelação. 



    Tal manobra assemelha-se à denominada nulidade de algibeira ou de bolso, em que a defesa suscita eventual nulidade não arguida no momento oportuno, a fim de avantajar-se do suposto vício de forma oportuna no futuro. Essa prática, conforme foi dito, é rechaçada por esta Corte Superior, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico processuais.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, destaca-se que eventual descumprimento ao procedimento do art. 226 acerca do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não resulta, automaticamente, na nulidade da condenação do paciente, visto que a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, consignou, em sede de apelação, que "a decisão do Júri condenando ambos acusados pelos dois homicídios qualificados consumados e pela tentativa de homicídio qualificado encontra respaldo na prova" (e-STJ fl. 2.392). 



    Ainda, destacou que "os jurados se apegaram para condenar os acusados, o que afasta a tese de que decidiram em manifesta contradição com o acervo probatório. A versão soberanamente por eles acolhida já constava dos autos desde o seu nascedouro, de forma que o Conselho de Sentença, ao optar por ela por entender ser a versão correta, decidiu com apoio na prova apurada, sendo, pois, incabível a anulação do decisum, ex vi da soberania dos veredictos populares. Portanto, se os jurados acataram a tese que lhes pareceu mais adequada, em conformidade com versão idônea e com os demais elementos de convicção que lhes foram expostos, obviamente - repita-se - não se pode cogitar da alegada caracterização de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [...] Ex positis, respaldada a decisão condenatória do Júri nas provas constantes dos autos, deve esta ser mantida, em face do já mencionado princípio da soberania do veredicto popular, inclusive no que se refere ao delito de homicídio tentado contra o infante Cícero, por ter entendido os jurados, também com apoio no acervo probatório, o intento homicida dos agentes também em relação a essa vítima" (e-STJ fls. 2.394/2.395). 



    Nesse panorama, a par da alegação de reconhecimento fotográfico do acusado em suposta desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPP, existe robusto conjunto probatório a embasar a condenação do paciente e do corréu José Alênio Leal Bezerra pelos crimes contra a vida praticados no dia 23 de abril de 2010, motivo pelo qual não há falar em nulidade do feito criminal. (eDOC 58)



    Como se vê, a defesa já tinha ido ao STJ em outras oportunidades, mas nunca havia tratado de reconhecimento fotográfico, tendo levantado a suposta nulidade seis anos depois de julgado o recurso em sentido estrito.



    Com efeito, tal como registrado pelo STJ, a defesa não tem direito de alegar nulidade quando bem entender. Já registrei que, no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente